Tribunal: TJES
Processo: 5002669-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002669-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão acostada ao Movimento ID 1280231 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio
nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que deferiu a tutela de urgência requerida e determinou que o Estado continuasse a fornecer transporte público aos discentes que residem na localidade de Fazenda Guandu e frequentam a Escola Viva – Escola em Tempo Integral, bem como aos que ulteriormente se matriculem na respectiva instituição de ensino e daqueles que porventura se enquadrarem na mesma situação jurídica, ainda que domiciliados em localidades distintas, mas com condições semelhantes.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado agravante que os alunos da localidade de Fazenda Guandu não possuem direito ao fornecimento de transporte escolar porque já contam com uma instituição de ensino fundamental localizada na comunidade (EEEFM Maria de Abreu Alvim).

Narra que no ato de matrícula, os pais e responsáveis foram devidamente informados de que deveriam priorizar a realização da matrícula na instituição de ensino localizada na Fazenda Guandu.

Sustenta, ainda, que não existe direito fundamental ao transporte escolar quando o Poder Público oferta opção de instituição de ensino localizada próximo à residência dos estudantes.

Relata que a CEEMTI Afonso Cláudio não é a opção de instituição de ensino mais próxima da residência dos alunos que residem na localidade da Fazenda Guandu, havendo alunos do grupo representado pelo agravado que chegam a residir a uma distância de aproximadamente 20,3 Km do CEEMTI Afonso Cláudio.

Pleiteou, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão no Movimento ID 1298530 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no Movimento ID 1324054.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Diante dos fundamentos eleitos, acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão acostada ao Movimento ID 1280231 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio
nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que deferiu a tutela de urgência requerida e determinou que o Estado continuasse a fornecer transporte público aos discentes que residem na localidade de Fazenda Guandu e frequentam a Escola Viva – Escola em Tempo Integral, bem como aos que ulteriormente se matriculem na respectiva instituição de ensino e daqueles que porventura se enquadrarem na mesma situação jurídica, ainda que domiciliados em localidades distintas, mas com condições semelhantes.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado agravante que os alunos da localidade de Fazenda Guandu não possuem direito ao fornecimento de transporte escolar porque já contam com uma instituição de ensino fundamental localizada na comunidade (EEEFM Maria de Abreu Alvim).

Narra que no ato de matrícula, os pais e responsáveis foram devidamente informados de que deveriam priorizar a realização da matrícula na instituição de ensino localizada na Fazenda Guandu.

Sustenta, ainda, que não existe direito fundamental ao transporte escolar quando o Poder Público oferta opção de instituição de ensino localizada próximo à residência dos estudantes.

Relata que a CEEMTI Afonso Cláudio não é a opção de instituição de ensino mais próxima da residência dos alunos que residem na localidade da Fazenda Guandu, havendo alunos do grupo representado pelo agravado que chegam a residir a uma distância de aproximadamente 20,3 Km do CEEMTI Afonso Cláudio.

Pleiteou, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão no Movimento ID 1298530 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão liminar proferida, cujas razões acabam por esgotar os contornos da questão trazida à análise pelo agravante.

A fim de situar os eminentes pares, peço vênia para transcrever trecho da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo pretendido pelo agravante:

“[...] No caso em apreço, verifico que a controvérsia instaurada na ação originária delimita-se pela suspensão do fornecimento de transporte escolar por parte do Estado agravante aos alunos residentes na localidade denominada Fazenda Guandu.

Consoante bem delimitado pela decisão agravada, a Constituição Federal, ao disciplinar os deveres do Estado com relação à educação, insere os transporte escolar como uma de suas garantias (art. 208, VII).

Com efeito, existindo preceito constitucional que impõe à administração pública a prestação do serviço de transporte escolar como meio de efetivar o acesso à educação, é certo concluir que o fornecimento de transporte aos alunos da rede estadual integra a própria obrigação de prestar o serviço adequado.

Além disso, compulsando os autos e a documentação acostada, verifico que o transporte escolar para os alunos que residem na localidade de Fazenda Guandu e frequentam a Escola Viva – Escola em Tempo Integral foi fornecido gratuitamente até a última semana de janeiro do corrente ano (2021), tendo sido interrompido abruptamente.

Cumpre registrar, ainda, que a comunidade conhecida como Fazenda Guandu está situada em local de difícil acesso tanto para aqueles que não possuem veículo próprio quanto para os que não podem arcar com o pagamento do transporte público.

Nesse contexto, imperioso destacar que o objetivo primordial da Administração Pública é o bem comum e o bem estar social, devendo, portanto, observar os direitos sociais assegurados pela Carta Magna, de modo que se torna inadmissível a interrupção do transporte escolar gratuito fornecido pelo Estado agravante.

No caso em tela, vale consignar, ainda, trechos de informações prestadas junto ao Ministério Público por pais e responsáveis dos menores que dependem do transporte escolar,
in verbis
:

“
GLICELIA APARECIDA DE SOUSA
. [...] que até o ano passado esse transporte era ofertado; que quando ocorreu a instalação da Escola Viva e a matrícula desses alunos foi declarado que o transporte era garantido até que eles findassem o Ensino Médio; que atualmente 09 aluno ainda cursam o ensino médio; [...] que receberam a notícia que o transporte seria cortado na última semana de janeiro através do transportador escolar; que a escola só informou os alunos no primeiro dia de aula; [...]” (Movimento ID 1280227).

“
EDNEIA CANAL BLANK.
[...] que desde o ano de 2019 Henrique estuda na Escola Viva; que Henrique faz uso do transporte escolar desde o ano passado; [...] que ficou surpresa ao saber que não haveria mais o transporte que leva os alunos para a Escola Viva, pois no momento da rematrícula nada lhe fora avisado; que ficou sabendo que não haveria mais o transporte escolar para a Escola Viva através do motorista que faia o transporte [...]” (Movimento ID 1280228).

Por conseguinte, em uma análise fundada em cognição sumária, considero que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, em especial porque se constata, aqui, o chamado
periculum in mora
inverso, pois deferir a tutela de urgência recursal pretendida pelo agravante seria o equivalente a interromper a suspensão de um serviço público essencial, situação que, como dito, agrava à administração pública muito mais que os recorridos representados pelo ora agravado.

Além disso, tratando-se de interrupção de serviço essencial sem prévia comunicação e por longo prazo, resta demonstrado o risco de dano aos Munícipes afetados e ao próprio resultado útil do processo.

Assim, firme nas razões expostas,
INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO
pleiteado”.

Com efeito, reforço que acertada foi a decisão do juízo de origem ao determinar a continuidade do fornecimento do transporte público aos discentes que residem na localidade de Fazenda Guandu e frequentam a Escola Viva em tempo integral.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO – ESCOLA VIVA EM TEMPO INTEGRAL – RECURSO IMPROVIDO.

1.
E
xistindo preceito constitucional que impõe à administração pública a prestação do serviço de transporte escolar como meio de efetivar o acesso à educação, é certo concluir que o fornecimento de transporte aos alunos da rede estadual integra a própria obrigação de prestar o serviço adequado.

2.
O objetivo primordial da Administração Pública é o bem comum e o bem estar social, devendo, portanto, observar os direitos sociais assegurados pela Carta Magna, de modo que se torna inadmissível a interrupção do transporte escolar gratuito fornecido pelo Estado agravante.

3.
De acordo com a documentação acostada aos autos, é possível verificar que o transporte escolar para os alunos que residem na localidade de Fazenda Guandu e frequentam a Escola Viva – Escola em Tempo Integral foi fornecido gratuitamente até a última semana de janeiro do corrente ano (2021), tendo sido interrompido abruptamente.

4.
Deferir a tutela de urgência recursal pretendida pelo agravante seria o equivalente a interromper a suspensão de um serviço público essencial, situação que agrava à administração pública muito mais que os recorridos representados pelo ora agravado.

5.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.